Tribunal: TJDFT
Processo: 0721409-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIÁRIA. OPERAÇÃO DE CHARGEBACK. DÉBITOS NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus, solidariamente, ao reembolso dos cancelamentos de pagamento no montante de R$ 4.351,56 (quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos) e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. Declarou a inexistência do débito de R$ 17.602,53 (dezessete mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos) e determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de serviço de proteção ao crédito.
2. Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Pontuou que é loja varejista de artigos de vestuário e acessórios e que abriu conta empresarial junto ao segundo requerido e contratou, por intermédio da instituição financeira, os serviços de utilização de máquina de cartão de crédito/débito da primeira requerida. Narrou que em 07/10/21 recebeu e-mail da primeira ré questionando uma venda efetuada (CHARGEBACK) com prazo de defesa de 12 (doze) dias. Em consulta ao site da empresa, verificou que 3 (três) vendas foram contestadas, cujos comprovantes foram devidamente encaminhados. Em 11/10/21 recebeu um e-mail da primeira requerida cancelando o serviço de máquina de cartão. Ante o cancelamento, solicitou que fosse efetuado o repasse de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) correspondente a uma venda realizada em 05/10/21, parcelada em 5x ( cinco vezes), pois teria contratado o serviço de antecipação automática. Asseverou que, em 04/11/21 foram realizados saques indevidos no limite do cheque especial de sua conta empresarial, em três parcelas, perfazendo um valor total de R$ 2.191,56 (dois mil cento e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos). Afirmou que em contato com a segunda requerida, o gerente de sua conta se limitou a informar que encaminharia o problema para primeira ré. Ressaltou também que, em 19/01/22 recebeu comunicado do órgão de proteção ao crédito informando da anotação em seu nome no valor de R$ 17.602,53 (dezessete mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos) realizado pela primeira requerida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43914488). Contrarrazões apresentadas (ID 43914493).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor por equiparação. A atividade desempenhada pela autora não modifica a relação entre as partes, ante o seu caráter hipossuficiente na relação. Assim, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da primeira requerida, na possibilidade de contestação de transações (chargeback), na limitação da responsabilidade dos recorrentes pelo cancelamento e na existência de danos morais passíveis de reparação civil.
6. Em suas razões recursais as empresas recorrentes aduziram que não é a primeira ré que autoriza a transação, inicia o processo, analisa ou decide o “chargeback”. A recorrente apenas transmite a informação e todo o processo é feito pelo emissor do cartão e da bandeira, a pedido do portador. Assim, não pode arcar com o prejuízo de uma transação cancelada, sendo ilegítima para figurar no polo passivo da relação. Pontuou que procedeu conforme o pactuado, pois o contrato entre as partes possui cláusulas específicas e que mesmo com a autorização de pagamento, por meio de senha, a transação pode ser cancelada. Afirma que a recorrida cometeu ilícito contratual pois juntou nota fiscal de no valor de R$ 7.830,00 (sete mil oitocentos e trinta reais) dividido em dois cartões ( R$ 4.400,00 e R$ 3.430,00) , sendo tal prática vedada. Asseverou que o valor de R$ 2.160,00 (dois mil cento e sessenta reais) não foi devolvido, pois serviu para compensação do saldo devedor em virtude do "chargeback". Por fim, ressaltou que não houve cometimento de ato ilícito de sua parte, nem repercussão no âmbito subjetivo da pessoa jurídica capaz de ensejar dano moral. Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos recorrentes.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade “ad causam“ deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, deve haver vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Para além disso, aplicando-se o CDC ao caso, figura como parte legítima todo e qualquer fornecedor que integra a cadeia de serviços. Preliminar rejeitada.
8. A primeira recorrente fornece serviço de intermediação de pagamento por meio de cartão de crédito e débito. Os valores das transações são creditados e debitados em conta corrente vinculada à segunda recorrente. Ambas fazem parte da cadeia da relação de consumo e devem responder solidariamente por eventual dano nos termos do §1° do art. 25 do CDC.
9. As operações de “chargeback”, na qual o comprador contesta a operação junto a empresa de cartão de crédito, são legítimas, pois trazem segurança nas relações comerciais. Contudo, o consumidor, hipossuficiente, não pode ficar à mercê das instituições quando comprova que a operação se realizou. A falha na segurança do serviço prestado é responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, e integra o risco da atividade.
10. No caso dos autos, a autora anexou os comprovantes de toda a cadeia de venda dos produtos, bem como o envio à compradora e a entrega do bem (ID 43914255 ao ID 43914417). Conforme informação fornecida pelas próprias recorrentes, as operações foram comprovadas mediante envio de nota fiscal. Assim, não há razão para o bloqueio e o saque indevido na conta da recorrida.
11. As rés não comprovaram a legitimidade do débito de R$ 17.602,53 (dezessete mil, seiscentos e dois reais e cinquenta e três centavos) que ensejou na inscrição do nome da recorrida nos serviços de proteção ao crédito. Anexaram uma série de planilhas, sem, contudo, demonstrar objetivamente a relação dos valores apontados com o referido débito. Cumpre ressaltar que se o valor devido se originou de operações de (chargeback), a autora deveria ter sido chamada para comprovar as transações, nos termos das cláusulas 14.4.1 e 14.4.2, o que não ocorreu na integralidade das transações questionadas. Houve o envio de documentos comprovando a regularidade das transações. A inscrição nos cadastros de inadimplentes é indevida.
12. Dano moral. A não devolução do valor devido, bem como a retenção unilateral de valores na conta corrente da autora e a inscrição injustificada de seu nome nos registros de proteção ao crédito, são situações que extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral "in re ipsa", independente de a consumidora ser pessoa jurídica. Devida a condenação em danos morais.
13. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.